Tribunal: TJPA
Processo: 0008668-92.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008668-92.2011.8.14.0006

RECORRENTE: DIEGO DE ALMEIDA BRAGA, MARCOS ANTONIO ALMEIDA BRAGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0008668-92.2011.8.14.0006.

RECORRENTES: MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA BRAGA e DIEGO DE ALMEIDA BRAGA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CORROBORADOS EM JUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Carlos Bastos dos Santos, praticado mediante disparo de arma de fogo e golpes de terçado. A defesa requereu a impronúncia, sustentando ausência de provas suficientes, ilegitimidade da fundamentação com base em inquérito, legítima defesa putativa e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia violou o art. 155 do CPP ao se apoiar em elementos do inquérito policial; (ii) analisar se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa putativa nesta fase; e (iv) avaliar a pertinência da aplicação do princípio do in dubio pro reo para afastar a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia, por constituir juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sendo o exame aprofundado da prova reservado ao Tribunal do Júri.

4. O art. 155 do CPP não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, como ocorre no caso concreto, em que os depoimentos judiciais, inclusive dos próprios réus, confirmam a materialidade e a autoria do delito.

5. A tese de legítima defesa putativa, por envolver versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e a proporcionalidade da reação, não pode ser reconhecida nesta fase, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6. A impronúncia pressupõe a inexistência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica nos autos; por essa razão, não se aplica nesta fase o princípio do in dubio pro reo, mas sim o in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 155, 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, II e IV; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0000084-34.2011.8.14.1979, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025. TJPA, RESE nº 0001407-62.2016.8.14.0051, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17.03.2025. TJPA, RESE nº 0003827-89.2018.8.14.0109, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcos Antônio Almeida Braga e Diego de Almeida Braga,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que os pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90
(ID 22893368).

Narra a
denúncia
(ID 22892993):

“No dia 30 de julho de 2011, por volta das onze horas, os indiciados MARCOS ANTONIO ALMEIDA BRAGA e DIEGO DE ALMEIDA BRAGA, por motivo fútil e utilizando-se de meio que tornou impossível a defesa da vítima e acarretou sofrimento demasiado, mataram, mediante o desfecho de golpes de terçado e disparo de arma de fogo, CARLOS BASTOS DOS SANTOS.

Segundo o apurado, o Acusado Diego era genro da vítima, que estava insatisfeito com a relação dele com sua filha, em razão de que Diego era conhecido pela prática de assaltos na localidade e não tratava bem sua esposa, deixando de arcar com suas obrigações familiares.

Por não suportar o relacionamento com Diego, a filha da vítima Fabiane, duas semanas antes do delito, passou a morar com seu pai, motivo que na visão de Diego seria suficiente para justificar o brutal assassinato praticado.

Então, no dia 30 de julho de 2011, por volta das onze horas, após convidar seu irmão Marcos - que aderiu a sua causa, armaram-se com um terçado e uma arma de fogo e se dirigiram até a casa n° 4, da Rua Mazagão, nesta Cidade, onde se encontrava a vítima.

No local do delito, arrombaram a porta e invadiram a residência, onde encontraram a vítima assistindo televisão, em seguida, Marcos passou a desferir vários golpes de terçado enquanto Diego disparava a sua arma de fogo contra a vítima, que veio a falecer em razão dos ferimentos causados.”

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia dos recorrentes nos termos do art. 415, inciso II do Código de Processo Penal (ID 22893370).

Em
contrarrazões
, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22893384).

Em
juízo de retratação
o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22893386).

Na
Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24986536).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

DO MÉRITO

A defesa postula, ausência de provas
suficientes
para a pronúncia;
violação ao art. 155 do CPP
, ao argumento de que a decisão se amparou em elementos do inquérito não ratificados em juízo;
fragilidade dos depoimentos
, pois a testemunha ouvida não presenciou os fatos; tese de
legítima defesa putativa
; aplicação do
in dubio pro reo
, com pedido de
impronúncia
(invocando o art. 415, II, do CPP).

É cediço, que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo, nessa fase processual, prova plena ou certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

O exame aprofundado da prova, a escolha entre versões conflitantes e o juízo definitivo sobre a culpabilidade são matérias reservadas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, impõem-se a submissão do réu a julgamento popular sempre que presentes elementos mínimos de convicção, reservando-se a este o exame aprofundado das teses defensivas e da subjetividade da conduta imputada.

No caso concreto, a materialidade restou consubstanciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 22892995) e Laudo de Levantamento de Local do Crime com Cadáver (ID 22892996).

Do mesmo modo, verificam-se indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial, notadamente dos testemunhos prestados em juízo e das declarações dos próprios recorrentes, que reconheceram a prática das condutas que resultaram na morte da vítima, embora sustentem que agiram sob o amparo da legítima defesa, conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID 22893368):

“Réu Diego de Almeida Braga
“Aqui diz que em 2011 o seu irmão e o senhor teriam matado a vítima. Isso é verdade? Sim. Como aconteceu? Eu estava em casa, na casa da minha mãe, foi no momento que ele apareceu para ameaçar. Ele quem? O Carlos. Aí, a minha mãe ficou desesperada. E o que aconteceu foi que fomos na casa dele para tomar satisfação como a gente já sabia como era a índole dele lá no bairro, fomos tomar satisfação na casa dele. Quando nós chegamos, ele já nos recebeu armado, foi quando ele veio para cima e a gente imobilizou ele. Aí, fomos para cima, imobilizamos ele, foi que aconteceu de eu ter tomado a faca dele e nós travamos uma luta corporal, que quando ele estava com a arma na cintura, foi aí que meu irmão conseguiu tirar a arma da cintura dele e foi que deu o tiro e foi no momento lá da emoção, da adrenalina, eu desferi as facadas nele. O Carlos já era metido em “onda”, é isso? Sim, a gente já sabia da índole dele, já tinha passado em presídio, não sei se foi uma ou duas vezes. E qual é o envolvimento de vocês com ele? É a história dessa filha dele? Não, a filha não era nem dele. Ele tinha se juntando com a mãe dela, mas não era filha. Mas quem namorava com ela era o senhor ou seu irmão? Era eu. E o senhor era dado a assaltos e essas coisas? Não, nunca. Então, ele não queria o seu namoro e foi lá na sua casa reclamar, foi isso? Eu acredito que sim, eu não sei o porquê que ele foi me ameaçar lá. Aí quando ele chegou na sua casa o senhor estava lá? O seu irmão estava lá? O meu irmão não estava, estava somente eu no momento junto a minha mãe e a minha irmã, meu pai estava viajando. Aí, ele chegou dizendo o quê? Como foi essa “onda” lá? Ele chegou dizendo lá que eu tinha brigado com a mulher dele, que era a minha ex sogra, e já me ameaçando e dizendo que eu tinha brigado com ela. E essa ameaça era de quê? Ele falou que ia me matar lá. E aí o senhor esperou o seu irmão chegar e foi lá na casa dele? Não, a minha mãe entrou em desespero lá, pois sabíamos a índole dele, aí a minha mãe entrou em desespero e foi na casa do meu irmão avisar que ele tinha ido lá me ameaçar. Como foi que o senhor encontrou com o seu irmão? Ele veio até em casa com a minha mãe. Aí, vocês resolveram ir lá saber qual era a história, é isso? Sim. Aí, quando vocês chegaram lá, o Carlos já foi para cima de vocês “Botando Banca” é isso? Só que ele estava com uma faca e uma arma, é isso? Sim. Ele estava com uma faca e uma arma. O senhora se recorda qual era a arma? Era aquelas facas de açougueiro. E a arma de fogo, era o quê? Era um revólver, mas eu não sei o modelo. Mas vocês foram lá tomar satisfação, foi? Sim. Mas o senhor tinha discutido com a mulher dele? Não. Então, como surgiu essa história? Não sei. Era perto a casa dele da de vocês? Era na mesma rua, só que no final da rua. Aí vocês foram lá tirar satisfação. Mas ele estava na parte de dentro ou ele estava lá fora? Não, nós chegamos perguntando por ele e quando ele ouviu a voz ele já saiu lá de dentro. E aí ele já veio com a arma e a faca na mão? Ele já veio com a faca na mão, mas a arma estava na cintura. Vocês entraram em luta corporal e conseguiram imobilizar ele? Sim. Vocês atiraram quando ele já estava imobilizado? Não, nós entramos em luta corporal, brigamos. E nessa hora o senhor conseguiu pegar a faca e o seu irmão conseguiu pegar a arma? Não, eu fui para cima dele e nessa hora foi que meu irmão viu que ele estava com a arma, aí o meu irmão tirou e deu o disparo e eu fui para cima dele com a faca. Depois disso tudo, ele morreu na hora ou vocês deixaram ele e foram embora? A gente deixou ele e correu. E o que vocês fizeram com a arma e com a faca? Não sei, ficou tudo lá, não era nossa. -Perguntas do MP: Na época, o senhor já respondia a algum crime? Tinha algum Boletim de Ocorrência contra o senhor? Não, nenhum. O senhor tinha trabalho fixo na época? Na época eu estava fazendo exame para trabalhar de cobrador. Mas estava desempregado então? Sim. Há quanto tempo? Eu não lembro o tempo. Então, essa história que o senhor assaltava lá pelo local é mentira? É mentira. Os senhores foram recebidos por quem lá na casa do Carlos? Por ele. O senhor disse que chegaram lá na casa e perguntaram por ele, perguntaram para quem? Chamamos pelo nome dele lá na frente. Ninguém recebeu vocês? Não, foi ele mesmo. A porta estava fechada? Sim, e no momento que nós chamamos, ele saiu já com os objetos. Então, ele faleceu em via pública? Foi na frente da residência dele, já na rua. Então, vocês usaram as próprias armas que o senhor está dizendo que ele estava portando? Sim. Mas com que intuito o seu irmão e o senhor desarmados vão atrás de um cara armado que tinha lhe ameaçado lá na sua casa? O que foi isso? Não, a gente foi tirar satisfação, mas não sabíamos que ele estava armado. Mas quando ele lhe ameaçou lá na casa da sua mãe, o senhor disse que ele estava com arma, não foi? Não, eu disse que ele ameaçou, mas ele não estava com nada, ele ameaçou de forma verbal. E por que o senhor não tirou satisfação lá na hora, na casa da sua mãe, já que ele estava desarmado? Porque nesse momento ele só ameaçou, virou de costas e foi embora para a casa dele. E o senhor não foi atrás falando “Não, espera aí rapaz, vamos resolver isso aqui logo”? O senhor deixou ele ir embora? Foi porque minha mãe entrou em desespero e eu fiquei com ela lá. E aí, o senhor que pensou em ir na casa do seu irmão? Por que o senhor não foi só? Por que o senhor chamou o seu irmão para ir junto ao senhor? Eu não chamei o meu irmão, foi a minha mãe que entrou em desespero e foi lá na casa do meu irmão. E quem decidiu que o seu irmão ia com o senhor? Por que o senhor não foi só, já que o problema era com o senhor? Eu fiquei esperando a minha mãe voltar com a minha irmã, que eu não sabia qual era a índole dele, se ele ia voltar ou não. E vocês foram desarmados para lá, certo? Sim. O senhor sabe quantos golpes o senhor deu? Não, no momento da adrenalina ali, eu não sei. O seu irmão foi um tiro, certo? Sim. Mas vocês tiveram luta corporal, certo? Sim. Afinal de contas, qual foi o motivo disso tudo? Até hoje eu não entendo o porquê que ele foi me ameaçar lá. O senhor não perguntou na hora “Está me ameaçando por quê?” Eu perguntei, ele virou as costas e foi embora. O senhor já morava lá a quanto tempo? Já fazia mais de dez anos. E ele morava lá a quanto tempo no final da rua? No final da rua, pouco tempo. O que é pouco tempo para o senhor? Com a esposa que ele estava lá, era questão de meses. E o senhor sabia da vida dele, que ele era metido com coisa ruim, o senhor viu ele assaltando alguém ou viu ele fazendo alguma coisa contra alguém? Porque a família toda dele já morava tudo lá e a gente já sabia. -Perguntas da Defesa: Alguma vez vocês andaram armados ou ameaçaram a vítima antes desse fato? Não. Mesmo quando o senhor morou com a enteada dele, o senhor nunca teve problema com ele? Não, porque eu morava de aluguel nesse tempo. Quando vocês chegaram lá na residência, vocês tentaram conversar primeiro ou já foram recebidos de forma violenta pela vítima? Fomos tomar satisfação e ele já chegou dessa maneira. Ele já veio para cima de vocês armado? Sim. Em algum momento vocês tentaram evitar de chegar a esse ponto? Sim, foi no momento que a gente tentou conversar, mas ele chegou dessa maneira; Em alguma outra situação, houve ameaças? Não; A vítima já ameaçou vocês? Sim, minha irmã. Ameaçou ela de pega-la na rua, ele já tinha uma má índole; Após o fato, vocês procuraram saber o que ocorreu após o fato? não, fomos logo embora; Levaram as armas? Não, deixamos tudo lá.

Réu Marcos Antônio Almeida Braga
“Após qualificação e narração da denúncia o juiz faz perguntas; Me fale, o que aconteceu nesse dia? Nós nunca andamos armados, o fato acontecido foi que minha mãe chegou em casa desesperada falando que Carlos passou na frente da casa dela e disse que ia matar o Diego, e saiu descendo a rua para a casa de diego. Nisso eu fui até Diego que estava na casa de meu pai, lá eu cheguei e ele estava em pânico, disse que Carlos tinha o ameaçado dizendo que iria na sua casa se armar, voltar e matá-lo. Eu questionei o motivo e ele disse que não sabia, nisso eu disse para eu e ele irmos até a casa da vítima para resolver tudo e tentar acalmar a vítima, nisso fomos lá desarmados e chamamos ele para conversar, ele então saiu com uma faca de açougueiro grande e para não fugirmos nós fomos para cima. Ele era uma pessoa que tinha acabado de sair do presídio, mas conseguimos imobilizar ele e nesse agarra agarra, nós não conseguimos tirar a arma dele então disparamos contra a vítima; Quantos tiros o senhor deu? Só uma para imobilizar, mas no calor do momento o meu irmão pegou a faca da vítima e desferiu contra ele também; Quantas facadas o seu irmão deu? Não sei; Qual arma era? Não conheço, sei que eu peguei da cintura dele e agi; O que foi feito com as armas? Deixamos no local; - Perguntas do MP: O senhor disse que conhecia a índole da vítima, mesmo assim foram desarmados contra ele? Sim; A vítima tirou a arma e apontou para vocês? Não, estava na cintura na hora da briga, ele só mostrou a faca; A vítima acertou vocês com a faca? Não, mas tentou; Onde o tiro pegou? Não lembro; O senhor estava próximo a ele na hora do tiro? Agarrado em luta corporal, então bem próximo; Quem estava na casa da vítima? só ele; Ele morava só? Não, com sua companheira; - Perguntas da defesa: Vocês arrombaram a porta? Não, chegamos na frente e o chamamos, na hora que ele abriu já estava com a faca; Ameaçaram o Carlos por algum outro motivo? Não; Já tiveram alguma arma na vida? Não; Esse tiro foi com a intenção de neutralizar a vítima? Sim; Ele não mostrou a arma para vocês? Não, percebi a arma na luta corporal; Então o crime não foi premeditado? Não; Na hora da confusão chegou alguém da família da vítima? no ato do ocorrido não.”

Bem como os testemunhos de Admilson Rodrigues dos Santos (ID 22893006 e seguintes) e Alberto de Araujo Costa (ID 22893006 e seguintes):

“Testemunha ADMILSON RODIGUES DOS SANTOS: Que estava trabalhando em minha oficina, na rua do fato, quando a vítima passou e houve uma discussão na casa da vítima, não consegui ouvir muito bem o que estava sendo discutido, parece briga de família. Eu vi a vítima passando depois da discussão e depois passou os dois acusados. Depois de pouco de tempo ouvi a voz da mulher da vítima gritando, e após isso vi os dois acusados voltando; que o Diego estava com um terçado na mão; que os acusados passaram correndo, foram para a casa deles, pegaram uma mochila e fugiram. Eu vi toda essa ação por estar na frente da rua; Que a discussão foi entre os dois acusados e a vítima; Que acha que Fabiana seria a causa deste fato, que soube depois que ele foi lá por causa de uma discussão entre ela e a sogra dele, e ele teria ido tomar satisfação sobre.

Testemunha Alberto de Araujo Costa: Esse crime ocorreu em 2011, tão logo foi feito o Boletim de Ocorrência e o Delegado expediu uma ordem de missão para mim e para a minha equipe para investigarmos e fomos a campo. Lá no local a gente conseguiu localizar algumas testemunhas que a gente conversou e intimou para que comparecesse a presença do Delegado para prestar depoimento sobre o homicídio. Lá no local, conversamos também com outras pessoas que não quiseram depor na Delegacia com medo de represálias. Mas os que foram, nos relataram que no dia do fato a vítima Carlos Alberto teve uma discussão com os dois irmãos e após essa discussão os dois irmãos foram para casa e se armaram. O Marcos veio com uma arma caseira e o Diego com um Terçado e retornaram aonde a vítima estava e lá ceifaram a vida da vítima um dando tiro e outro desferindo golpes com o terçado na vítima. Segundo os autos, há uma divergência em relação a motivação, aqui diz que a motivação teria sido que um dos irmãos era genro da vítima e que estava insatisfeito com a relação dele com a filha, em razão de que o Diego era conhecido pela prática de assaltos no bairro. Segundo as testemunhas, falaram que foram os dois que atingiram, um com arma caseira e outro com arma que atirou na vítima.”

Estando, pois, presentes nos autos, substrato probatório mínimo que, nesta etapa procedimental, autoriza a manutenção da pronúncia. A pretensão defensiva de afastamento da submissão ao Júri demandaria reexame aprofundado da prova e escolha entre versões, providência incompatível com os estreitos limites do juízo de pronúncia.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP

A defesa sustenta que a pronúncia estaria lastreada em elementos do inquérito, sem ratificação judicial, violando o art. 155 do CPP. O argumento não procede.

A jurisprudência é firme no sentido de que o art. 155 do CPP não impede a utilização dos elementos do inquérito policial para fundamentar a pronúncia, desde que corroborados por outros elementos constantes dos autos, ainda que não haja prova judicial plena.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia encontra amparo não apenas em elementos do inquérito policial, mas também em provas produzidas judicialmente, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, o que afasta a alegada nulidade por afronta ao art. 155 do CPP. 4. Conforme entendimento consolidado, o juiz pode utilizar os elementos colhidos em sede policial desde que corroborados por provas produzidas em juízo, como ocorreu na hipótese, sendo legítima a pronúncia quando presentes indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato.
(...)
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia pode se fundamentar em elementos colhidos no inquérito policial quando corroborados por provas produzidas em juízo, sem violar o art. 155 do CPP. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000084-34.2011.8.14.1979 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) (grifo nosso)

Destarte, como visto ao norte, além do acervo inquisitorial, há depoimento judicial que dialoga e corrobora o que foi apurado na fase pré-processual, afastando a alegação de fundamentação exclusiva em inquérito.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

A defesa invoca legítima defesa putativa e pretende, com isso, a impronúncia (ou mesmo absolvição sumária). Todavia, para que se reconheça excludente de ilicitude (ou causa que afaste a culpabilidade) de forma antecipada, seria indispensável que ela estivesse demonstrada de modo inequívoco, cristalino e incontroverso, o que não se extrai do conjunto dos autos.

A propósito, é o entendimento desta Egrégia Corte, de que a tese de legítima defesa, quando não demonstrada de plano, deve ser apreciada pelo Júri, sendo excepcional a absolvição sumária, vejamos:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado o exame aprofundado do mérito, sob pena de influenciar o julgamento do Tribunal do Júri
. 4. A legítima defesa putativa não restou comprovada de forma inequívoca nos autos, razão pela qual a absolvição sumária se mostra incabível, cabendo ao Conselho de Sentença a análise dessa tese.
5. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser excluída na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, devendo a sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001407-62.2016.8.14.0051 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) (grifo nosso)

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Destarte, no caso, o que se percebe é a existência de versões antagônicas quanto à dinâmica do crime, ao contexto de agressões e à necessidade/proporcionalidade da reação, bem como quanto ao modo de execução (inclusive com indicação de uso de arma de fogo e terçado, além de circunstâncias qualificadoras).

Nesse cenário, não compete ao juiz togado escolher a versão mais plausível nesta fase, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Portanto, a alegação de legítima defesa putativa configura tese defensiva controvertida, cuja apreciação demanda exame aprofundado de prova, especialmente testemunhal, o que é afeto ao Tribunal do Júri. Não se pode, em sede de pronúncia, concluir pela exclusão de ilicitude de forma peremptória, sob pena de indevida invasão da competência constitucional dos jurados.

Assim, não há falar em absolvição sumária com base em legítima defesa putativa, devendo a questão ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença.

DA IMPRONÚNCIA E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, exige a ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, o que não é o caso.

Ao contrário do sustentado pela defesa, os autos revelam elementos suficientes para submeter os recorrentes a julgamento popular, sendo incabível, nesta fase, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que é próprio do juízo de mérito final.

Neste momento processual, a dúvida razoável favorece a sociedade, impondo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, portanto, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo exigível certeza para o julgamento da causa. (...) 7. Aplicação do princípio do in dubio pro societate, prevalecente nesta fase processual, que impõe a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida, sendo inviável, nesta fase, o reconhecimento de excludentes de ilicitude, causas de diminuição de pena ou atenuantes, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do juiz natural e do in dubio pro societate.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0003827-89.2018.8.14.0109 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026